Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo acolhidos para o propósito de rediscutir questões já apreciadas.

2. Ausentes os vícios alegados pelas partes no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.

3. Recursos conhecidos e não providos.